Tribunal: TJMT
Processo: 1014082-65.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014082-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDIVALDO PEREIRA LIMA - CPF: 701.082.071-61 (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL POR INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU PAD PARA RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 758. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da falta grave atribuída ao apenado Edivaldo Pereira Lima, consistente na prática de novo crime doloso ocorrido em 21/04/2019, e determinou a retificação do cálculo penal, fixando como nova data-base o dia 29/06/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de audiência de justificação ou de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no curso da execução penal impede o reconhecimento da falta grave, mesmo havendo condenação criminal pelo fato; e
(ii)
determinar se incide a prescrição trienal do art. 109, VI, do Código Penal na hipótese de inércia estatal quanto à apuração da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apuração de falta grave no curso da execução penal exige a observância do contraditório e da ampla defesa, seja por meio de audiência de justificação realizada pelo Juízo da Execução, seja por meio de PAD regularmente instaurado.

4.

A existência de sentença penal condenatória pelo novo crime não supre, por si só, a ausência da oitiva da defesa técnica no juízo da execução penal para fins de aplicação dos efeitos da falta grave.

5.

Em razão da inexistência de previsão legal específica, aplica-se ao reconhecimento da falta grave o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, por analogia.

6.

Ultrapassado o prazo trienal sem a instauração de procedimento disciplinar ou audiência de justificação, opera-se a prescrição da pretensão de se apurar a falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.

A apuração de falta grave no curso da execução penal exige a realização de audiência de justificação ou a instauração de PAD, com garantia da ampla defesa e contraditório.
2.

A condenação criminal superveniente não substitui a necessidade de apuração formal da falta grave no juízo da execução penal para fins de aplicação de seus efeitos.
3.

Em ausência de legislação específica, o prazo prescricional para apuração de falta grave é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, contado da data do fato.
4.

Não realizada audiência de justificação ou PAD no prazo legal, configura-se a prescrição da pretensão punitiva disciplinar."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, VI; LEP, arts. 52, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941 da RG), Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.05.2020; STF, RE nº 776.823/RS (Tema 758 da RG), rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.08.2020; STJ, HC 452.988/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC 650.316/SC, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, HC 629.810/SP, rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDIVALDO PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 284279856 – pág. 271 e seguintes, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo da pena n.º 0023395-18.2012.8.11.0002, em que
reconhecida a prescrição da falta grave cometida em 21/04/2019
, consistente na prática de novo crime doloso, pelo qual o reeducando
Edivaldo Pereira Lima
foi condenado na ação penal n.º 0032620-92.2019.8.11.0042, determinando-se, por conseguinte,
a retificação do cálculo de pena, para que conste como nova data-base para a concessão de futuros benefícios executórios o dia 29/06/2018
, correspondente à última prisão do apenado.

Nas razões recursais constantes do ID 284271896, o agravante postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja
afastada a prescrição trienal e reconhecida a falta grave consubstanciada no cometimento de novo crime no curso da execução penal
, com a aplicação de seus efeitos secundários, especialmente a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios para o dia
21/04/2019
, data da infração, considerando que, por esse delito, o recorrido foi

condenado nos autos da ação penal n.º 0032620-92.2019.8.11.0042, na qual foram devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa,
tornando prescindível a apuração do ato indisciplinar mediante PAD ou audiência de justificação perante o d. Juízo da Execução Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID 284279850, o agravado rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, a MM.ª Magistrada
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 284279851.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 287282391, opina pelo
provimento
do agravo ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público Estadual.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, constante no ID 284279858 – pág. 129 e seguintes, que o agravado
EDIVALDO PEREIRA LIMA
cumpre a pena total de
34 (trinta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias

de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão de
seis condenações distintas
.

Da detida análise do processo executivo, observa-se que, por meio do petitório de ID 284279856 – pág. 257 e seguintes, a defesa impugnou o cálculo de pena encartado nos autos, com o objetivo de obter a
alteração da data-base para concessão de benefícios executórios
, sob o argumento de que,
embora o recorrido tenha cometido falta grave durante o cumprimento da pena
— configurada pela prática de novo crime, em 21/04/2019, no interior do presídio —,
não foi realizada audiência de justificação nem instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no intervalo de 03 (três) anos
, o que acarretaria a prescrição da referida falta disciplinar.

Em dissonância com a manifestação ministerial constante no ID 284279856 – pág. 263 e seguintes, o magistrado
a quo

deferiu
a pretensão defensiva, fundamentando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Por outro lado,
versa a questão relativa ao reconhecimento, ou não, da prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal.

O tema foi objeto da
Súmula 526 do STJ
, que assim expressa: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ainda que o reconhecimento de falta grave prescinda de trânsito em julgado, é “consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo (STJ, 6ª T., AgRg no insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 08/10/2019).

Soma-se a isso, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o
tema 941
da repercussão geral, fixou a tese de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

No mesmo sentido, ainda que a Súmula 534 do STJ oriente no sentido de que “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento desta infração.” não resta dúvida acerca da imprescindibilidade da oitiva do recuperando, acompanhado de defesa técnica, em sede do Juízo das execuções penais, como forma de garantia do contraditório e ampla defesa.

Ademais, acerca do
lapso prescricional
a ser aplicado, é sabido que para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal,
tal prazo é regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos,
se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010. Nessa toada, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, 5ª T., HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 07/ 08/2018)."

In casu, o recuperando
encontrava-se em cumprimento de pena quando, no dia 21.04.2019, se envolveu na prática de novo crime
, cujo fato deu origem à Guia nº 0032620-92.2019.8.11.0042.

Sucede que, desde a prática da aludida nova infração criminal e, ainda, da juntada da respectiva GEP, além de inexistir PAD, não foi designada, tampouco realizada, audiência de justificação, ou seja, não se verifica a garantia do contraditório e ampla defesa.

Cumpre salientar, ainda, que, embora exercido o contraditório e ampla defesa, pessoal e técnico quando da Ação Penal em comento, é de se observar que o objetivo de tal salvaguarda, à época, era, tão somente, a instrução do respectivo feito e não a apuração acerca da eventual falta grave a ser reconhecida por Juízo diverso – agora, das execuções penais.

(...)

Assim,
a defesa atribuída nos autos nº 0032620-92.2019.8.11.0042, não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal para aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime, quais sejam: alteração de data base, perda de dias remidos e inadimplemento do mérito subjetivo
.

Soma-se a isso o fato que, consoante demonstrado alhures,
a prática criminosa em estudo ocorrera em 20.04.2019, isto é, há mais de 03 (três) anos, de modo que, não havendo PAD e/ou audiência de justificação para garantia do contraditório e ampla defesa, bem como, transcorrido prazo superior ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal,

se mostra inviável o reconhecimento da respectiva falta grave, não havendo, portanto, que se falara em aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime
.

Logo,
razão assiste à defesa, posto que a falta grave em tela se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição
.

Com essas considerações, a pretensão defensiva para determinar
ACOLHO
a adoção da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação à guia n. 0032620-92.2019.8.11.0042,
bem como, RECONHECER a prescrição da falta grave decorrente do fato que originou a Guia nº 0032620-92.2019.8.11.0042, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, porém, fixando a data base em 29.06.2018 (último marco interruptivo – data da última prisão)

(
sic
– ID 284279856 - Pág. 272 e ss.) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público, inconformado, interpôs o presente agravo perante esta Corte Revisora, nos termos já relatados, razão pela qual passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.
Da alegada ausência de prescrição da falta grave e da retificação do cálculo de pena:

No tocante à matéria, o órgão acusatório sustenta que a falta grave perpetrada pelo recorrido se configura na prática de novo crime doloso no interior da unidade prisional, o que afasta a incidência da prescrição trienal, prevista para infrações de natureza administrativa, e autoriza o cômputo do prazo prescricional com base na reprimenda fixada na sentença penal condenatória, a qual, no caso concreto, corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. Aduz, ainda, que a natureza da falta grave em questão dispensa a realização de audiência de justificação e a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), na medida em que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados no âmbito da ação penal movida em desfavor do reeducando.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a teor do
artigo 52 da Lei n.º 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta grave que, conforme dicção do
art. 118, inc. I c/c art. 127, ambos da L.E.P.
, tem como consequência a regressão de regime prisional, cujos efeitos secundários são a perda de dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu
Enunciado n.º 526
,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Ademais, para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598/RS, analisado em
sede de repercussão geral
, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal,
desde que seja realizada audiência de justificação
com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

Além disso,
admite-se o aproveitamento da sentença penal condenatória
que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta grave, conforme ficou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 758,
com repercussão geral
, que teve como representativo da controvérsia o RE n.º 776.823/RS. Contudo, isso
não torna dispensável a prévia oitiva da i. defesa técnica no âmbito da execução penal.

No caso ora em análise, o agravado cumpria, de forma ininterrupta, pena privativa de liberdade desde 29/06/2018. Por essa razão, em 11/11/2020, foi proferida decisão judicial concedendo-lhe a progressão de regime para o semiaberto, com expedição do respectivo alvará de soltura (ID 284279855 – pág. 31).

Nada obstante, certificou-se nos autos que o referido alvará não foi expedido, conforme determinado, em razão de a Secretaria da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá haver constatado a existência de dois mandados de prisão pendentes de cumprimento em desfavor do ora recorrido, relacionados às ações penais n.º 0004453-13.2018.8.11.0006 (1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres) e n.º 0032620-92.2019.8.11.0042 (13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá).

Dessa forma, em 12/11/2020, o magistrado
a quo
revogou a progressão de regime anteriormente concedida e, na mesma oportunidade, determinou a requisição de certidão circunstanciada das mencionadas ações penais (ID 284279855 – Pág. 41). E, em 23/07/2021, ressaiu juntada aos autos a
Guia de Execução Provisória

oriunda da ação penal n.º 0032620-92.2019.8.11.0042
, relacionada à prática do crime previsto art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, perpetrado em
21/04/2019
, do interior da unidade prisional (ID 284279855 – Pág. 84).

Nesse contexto, elaborou-se
novo Relatório da Situação Processual Executória
, com o objetivo de reajustar a data-base para obtenção de novos benefícios, fixando-a em 21/04/2019,
não se verificando, a partir de então, qualquer providência voltada à realização de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de eventual falta grave supostamente praticada no interior da unidade prisional
.

Com efeito, conforme destacado na decisão ora impugnada,
a inércia quanto à apuração da falta grave ocorrida no curso da execução penal culminou na prescrição da pretensão punitiva estatal,
uma vez que, na ausência de previsão legal específica, aplica-se, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de 3 (três) anos (inciso VI).

Nesse sentido, firma-se a jurisprudência das duas Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça:

“III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: ‘
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’
”
. (AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021) – Grifei.

Desta feita, verifica-se que
agiu com acerto o douto Juízo singular
, pois, no interregno de três anos contados a partir do cometimento da falta grave,
não houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD), tampouco a realização da oitiva do apenado em audiência de justificação
, tendo, portanto, ocorrido a prescrição da pretensão de se apurar o ato indisciplinar cometido no curso da execução penal, com fulcro no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Em caso semelhante esta c. Terceira Câmara Criminal da mesma forma já decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE OITIVA DA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE ACERCA DA FALTA GRAVE
. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE SE DEU A DESTEMPO.

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA
. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL. AGRAVO PROVIDO.

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta.
No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”

“
No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.” (STJ, HC n. 629.810/SP, DJe de 7/4/2022)
.

“
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.” (STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 743.614/SC, DJe de 8.8.2022)
. Agravo provido”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1028035-67.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
19/04/2024
). Destaquei.

Da mesma forma é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO JUIZ DA VEC
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM MENOR EXTENSÃO.

1. A "unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 11/3/2019).

2. Todavia, se comprovado que o reeducando cometeu falta grave, a contagem do prazo para a progressão de regime se reinicia a partir da data da infração (Súmula n. 534 do STJ).

3. A
prática de fato definido como crime doloso constitui a falta disciplinar prevista no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória
(Súmula n. 526 do STJ),
desde que sua apuração ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar específico (PAD) ou em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Públic
o (Tema n. 941 de repercussão geral).

4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta.
No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal
.

5. No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.

6. Habeas corpus concedido, em menor extensão, nos termos do voto”
(STJ - HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de
7/4/2022
). Destaquei.

Portanto, a r. decisão agravada merece ser
ratificada
, mantendo-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão disciplinar
em razão de novo crime praticado no curso da execução penal, que foram apurados na ação penal n.º
0032620-92.2019.8.11.0042
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando-se na íntegra a r. decisão agravada prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0023395-18.2012.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025